Tribunal: TJES
Processo: 5003337-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003337-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELANTE: MARESSA GABRIELLA CALIXTO MARIANI ZACHE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DESCUMPRIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA INFLUÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. TAXA CONDOMINIAL INDEVIDA. AUSENTE EXERCÍCIO DA POSSE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ORDEM PÚBLICA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. NATUREZA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Compulsando os autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, considerando o prazo contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), era junho/2021. Dessa forma, tendo em vista que os apelados sequer tomaram posse do imóvel na data da propositura da ação e que, em sede de contestação, o apelante sustenta que a obra fora entregue em dezembro/2021, configurado a sua culpa no atraso na entrega das obras pelo prazo de, ao menos, 06 (seis) meses.
2.
Além disso, os apelantes não comprovaram que o atraso na entrega ocorreu exclusivamente em razão da pandemia de COVID-19. Neste passo, ainda que tenha ocorrido a paralisação local das obras em razão da pandemia pelo período de 15 (quinze) dias, mesmo sendo classificado como serviço essencial pelo Decreto nº 10.282/2020, o período de atraso suplanta em muito tal suspensão.
3.
Quanto ao argumento de que a situação de adimplemento das parcelas assumidas pelos consumidores, mesmo diante do atraso na entrega da obra, configuraria aceitação tácita ao descuprimento da apelante, tenho que tal tese não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado tanto na fase pré-contratual, quanto na execução das avenças assumidas.
4.
Acerca da necessidade de devolução integral dos valores inerentes à resolução do contrato por culpa do fornecedor de serviços e produtos, inclusive a comissão de corretagem, entendo que tal desfecho se coaduna com a necessidade de integral reparação, insculpido no art. 944, do Código Civil, cuja norma prevê que
a indenização mede-se pela extensão do dano
. Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).
5.
No que se refere à cobrança da taxa condominial e pagamento do IPTU, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.537/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Assim, uma vez que aos apelados não foi possibilitado o exercício da posse sobre o imóvel em questão, sobretudo em razão do atraso na sua entrega, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores pagos a título de taxa condominial.
6.
Por derradeiro, ainda que ausente pedido de condenação à incidência de correção monetária e juros legais, não há nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e classificados como pedidos implícitos, por força do art. 322, § 1º, do CPC. Por conseguinte, devem ser mantidos os consectários legais tais quais impostos pela sentença, especialmente em razão da natureza contratual, a fim de que incida INPC desde cada desembolso e, a partir da citação, exclusivamente taxa Selic.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003337-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - GO34445, PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - GO34448
APELANTE: MARESSA GABRIELLA CALIXTO MARIANI ZACHE, CASSIANO ZACHE

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA VIANA DA SILVA - ES32728-A, DIEGO MORAES BRAGA - ES25493-A, JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES27727-A, EDUARDO COSTA NASSUR - ES26009-A, BRUNELY RIBEIRO MACHADO - ES35908
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA VIANA DA SILVA - ES32728-A, DIEGO MORAES BRAGA - ES25493-A, JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES27727-A, EDUARDO COSTA NASSUR - ES26009-A, BRUNELY RIBEIRO MACHADO - ES35908

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para, ao concluir pela culpa da apelante na resolução do contrato, em razão do atraso na entrega da obra i) condenar a apelada a restituir integralmente os valores pagos (parcelas e taxa condominial), corrigidos pelo INPC de cada desembolso e, a partir da citação, apenas a taxa Selic e ii) ao pagamento das custas (
pro rata)
e honorários sucumbenciais de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a serem examinados nos recursos dizem respeito: i) à culpa no atraso de entrega da obra, ii) à aceitação tácita quanto ao atraso em razão do pagamento das parcelas; iii) ao direito de retenção da comissão de corretagem e iv) ao pagamento da taxa condominial e v) aos consectários legais incidentes na condenação. Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, considerando o prazo contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), era
junho/2021
.

Dessa forma, tendo em vista que os apelados sequer tomaram posse do imóvel na data da propositura da ação e que, em sede de contestação, o apelante sustenta que a obra fora entregue em
dezembro/2021
, configurado a sua culpa no atraso na entrega das obras pelo prazo de, ao menos, 06 (seis) meses.

Além disso, os apelantes não comprovaram que o atraso na entrega ocorreu exclusivamente em razão da pandemia de COVID-19. Neste passo, ainda que tenha ocorrido a paralisação local das obras em razão da pandemia pelo período de 15 (quinze) dias, mesmo sendo classificado como serviço essencial pelo Decreto nº 10.282/2020, o período de atraso suplanta em muito tal suspensão.

Quanto ao argumento de que a situação de adimplemento das parcelas assumidas pelos consumidores, mesmo diante do atraso na entrega da obra, configuraria aceitação tácita ao descuprimento da apelante, tenho que tal tese não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado tanto na fase pré-contratual, quanto na execução das avenças assumidas.

Acerca da necessidade de devolução integral dos valores inerentes à resolução do contrato por culpa do fornecedor de serviços e produtos, inclusive a comissão de corretagem, entendo que tal desfecho se coaduna com a necessidade de integral reparação, insculpido no art. 944, do Código Civil, cuja norma prevê que
a indenização mede-se pela extensão do dano
.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

No que se refere à cobrança da taxa condominial e pagamento do IPTU, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.537/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, uma vez que aos apelados não foi possibilitado o exercício da posse sobre o imóvel em questão, sobretudo em razão do atraso na sua entrega, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução dos valores pagos a título de taxa condominial.

Por derradeiro, ainda que ausente pedido de condenação à incidência de correção monetária e juros legais, não há nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e classificados como pedidos implícitos, por força do art. 322, § 1º, do CPC.

Por conseguinte, devem ser mantidos os consectários legais tais quais impostos pela sentença, especialmente em razão da natureza contratual, a fim de que incida INPC desde cada desembolso e, a partir da citação, exclusivamente taxa Selic.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.
(Data: 21/Jul/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0026092-08.2019.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.